Tribunal: TJES
Processo: 5001272-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001272-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO DA SILVA e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVAL. PARTES QUE FIGURAM COMO AVALISTAS DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O aval é um instituto jurídico através do qual o avalista garante o cumprimento da obrigação disposta no título, tratando-se de garantia cambial autônoma na qual o avalista passa a figurar como responsável pelo adimplemento integral da obrigação, conforme disposições dos artigos 897 a 900 do Código Civil.

2.
No presente caso, constato que a Cédula de Crédito Rural nº 40/03767-3, ID. 2156196 - Pág. 1/8, de 22 de agosto de 2013, firmada em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 46.410,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e dez reais) apresenta de forma expressa o nome dos Agravantes SEBASTIAO DA SILVA e MARGARETH CAZOTTI, como avalistas do título, com a aposição de sua assinatura em todas as páginas do contrato.

3. Os Agravantes assumiram a obrigação de pagar o título de crédito nas mesmas condições do devedor originário (avalizado), não estando caracterizado o
fumus bonis iuris
necessário para deferimento da tutela de urgência pretendida.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001272-76.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

SEBASTIAO DA SILVA e MARGARETH CAZOTTI

AGVDO(S):

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
SEBASTIAO DA SILVA e MARGARETH CAZOTTI
, inconformados com a decisão ID. 11837528, através da qual a MM. Juíza primeva verificando que a cédula de crédito ID. 11050097, de 22 de agosto de 2013, no valor de R$46.410,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos e dez reais), possui a assinatura das partes como avalistas, indeferiu o pleito de tutela antecipada.

Em suas razões recursais de ID. 2156189 os Agravantes, em apertada síntese, sustentam que: 1) o agravante Sebastião foi avalista de um contrato de empréstimo de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) feito pela Srª Edelzita Maria D’Ajuda de Souza junto ao Banco do Nordeste S/A por meio do Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; 2) os agravantes vêm recebendo cobranças do Banco do Brasil S/A, tendo a instituição financeira afirmado que estes prestaram aval em uma nova cédula de crédito firmado pela Srª Edelzita; 3) os agravantes alegam que há um engano, haja vista não terem prestado compromisso de aval em nenhum contrato da Srª Edelzita junto ao Banco do Brasil, mas apenas com o Banco do Nordeste há muitos anos atrás e que tal contrato fora devidamente quitado; 4) por se tratar da exigência de prova negativa, os agravantes não possuem meios de comprovar que não avalizaram o empréstimo.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do agravo interposto e passo a julgar seu mérito.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Dano Moral através da qual, sob alegação de nunca ter firmado compromisso como avalista no negócio discutido, pretendem seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes oriunda do Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/03767-3, bem como seja reconhecida a nulidade do referido negócio jurídico

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID 2086540 - Pág. 1 e 2), senão, vejamos:

Assim, analisando o caso vertente, não vislumbro, nessa etapa do processo, justificativa para a concessão de liminar, uma vez que não há nos autos indícios suficientes para o fim de conferir a este Juízo, em sede de cognição sumária, elementos seguros visando seu deferimento, sendo indispensável, portanto, a formalização do contraditório.

Quadra registrar que a parte autora junta aos autos, em id. 11050097, Cédula de Crédito assinada em 22 de agosto de 2013 no valor de R$46.410,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos e dez reais), contendo assinatura em nome dos autores.

Da mesma forma, compulsando detidamente os autos verifico que inicialmente os autores requerem o deferimento do pedido liminar baseando-se tão somente nas alegações contidas na exordial e na referida Cédula de Crédito, não apresentando quaisquer provas robustas sobre a incidência de ilegalidade no negócio jurídico celebrado, de modo que qualquer juízo definitivo acerca da lide somente será possível com o andamento da ação.

Portanto, no momento, não é prudente haver qualquer decisão definitiva quanto ao assunto tratado nos autos, até mesmo sem que haja a prévia disponibilização do contraditório e ampla defesa a parte contrária, e considerando-se ainda que eventual deferimento do pedido liminar ensejaria unicamente a exclusiva satisfação da pretensão autoral.

3. DISPOSITIVO

Em sendo assim, restando-se ausentes os pressupostos contidos no art. 300, do CPC, e como medida de segurança pertinente ao caso em concreto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

O aval é um instituto jurídico através do qual o avalista garante o cumprimento da obrigação disposta no título, tratando-se de garantia cambial autônoma na qual o avalista passa a figurar como responsável pelo adimplemento integral da obrigação, conforme disposições dos artigos 897 a 900 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria mantém o entendimento de que ao prestar o aval no título de crédito, o avalista passa a figurar como devedor solidário da obrigação constante do título de crédito. Ilustrando:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO.

1.- Conforme o disposto art. 6º da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa co-executada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária.

2.-
O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.

3.- As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

4.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)

No presente caso, constato que a Cédula de Crédito Rural nº 40/03767-3, ID. 2156196 - Pág. 1/8, de 22 de agosto de 2013, firmada em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 46.410,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e dez reais) apresenta de forma expressa o nome dos Agravantes SEBASTIAO DA SILVA e MARGARETH CAZOTTI, como avalistas do título, com a aposição de sua assinatura em todas as páginas do contrato.

Assim, pela documentação constante dos autos constado que os Agravantes assumiram a obrigação de pagar o título de crédito nas mesmas condições do devedor originário (avalizado), não estando caracterizado o
fumus bonis iuris
necessário para deferimento da tutela de urgência pretendida. No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR ART. 299, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC SUBSTITUIÇÃO ACEITA PELO GERENTE DO BANCO ILEGITIMIDADE DOS EX-SÓCIOS E AVALISTAS DA EMPRESA EXECUTADA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aquele que presta aval no título de crédito e também assume a posição de devedor solidário, responde pelas obrigações decorrentes do contrato.
2. Em regra, o fato dos avalistas terem se retirado do quadro social da empresa não os isenta das obrigações assumidas enquanto sócios da empresa, exceto na ocorrência de notificação prévia e concordância expressa do credor, conforme inteligência do art. 299, caput e parágrafo único, do CC. 3. Os embargantes lograram comprovar que o banco credor da Cédula de Crédito Bancário nº 15-095569-00, ora apelante, foi previamente notificado acerca da substituição dos avalistas, tendo exarado expressamente a sua concordância quanto a assunção da garantia pelo adquirente da empresa PERTEL CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. EPP. Nesse contexto, os apelantes restam exonerados do aval os apelados. 4. Destarte, não merece reparos a sentença recorrida, que acolheu a preliminar de ilegitimidade de ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS E GEOVANA PERTEL, ora apelados, extinguindo, via de consequência, o feito executivo. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170102801, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NULIDADE DO AVAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
O avalista tem responsabilidade solidária em relação ao débito exequendo, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva respectiva.
2. Ocorrendo a citação válida de um dos co-devedores solidários, interrompe-se a prescrição em relação a todos os demais (devedores). 3. Não é nulo o aval firmado em cédula de crédito rural, pois tal título não está inserido na vedação prevista no art. 60, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 167/67. (TJES, Classe: Apelação, 040179000126, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

Assim, verificado que os agravantes figuram como avalistas da
Cédula de Crédito Rural nº 40/03767-3
, não vejo como alterar o entendimento adotado pela julgadora
a quo
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
deste recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.